Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710477-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DO CARMO DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Antecipação de Tutela - Medicamento Registrado na ANVISA – Não Padronizado pelo SUS – Ausência de Probabilidade do Provimento do Recurso - Indeferimento ROBERTO DO CARMO DE JESUS interpôs recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedente o pedido autoral para fornecimento dos medicamentos (I) DARATUNUMABE, (II) LENALIDOMIDA e (III) DEXAMETASONA em razão do diagnóstico de Mieloma Múltiplo I. Na oportunidade, formulou pleito de antecipação da tutela recursal. Em suas razões recursais, alega preencher os requisitos do Tema 106 do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte apelante possui diagnóstico de mieloma múltiplo, sendo recomendado, por médico assistente, os medicamentos DARATUMUMABE, LENALIDOMIDA e DEXAMETASONA. O parecer do NATJUS classificou a demanda como justificada com ressalvas, fundamentando seu posicionamento no fato de o apelante já ter utilizado outras terapias não padronizadas pelo SUS, os medicamentos não terem finalidade curativa, o CONITEC ter recomendado pela não padronização dos medicamentos após análise de custo-efetividade, estimando o custo anual dos medicamentos em R$ 715.655,70 (setecentos e quinze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos). O magistrado de origem julgou improcedente os pleitos autorais por entender que “a parte autora não logrou êxito em demonstrar o requisito cumulativo da imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista (I) a conclusão da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, que considerou a demanda justificada com ressalvas ponderando a finalidade não curativa e o seu alto custo; (II) do fato de a CONITEC ter recomendado a não incorporação no SUS devido à relação custo-efetividade; (III) das ressalvas de outras agências internacionais, como da Inglaterra e do Canadá, que no âmbito local considerou o daratumumabe uma droga não custo-efetiva; (IV) da sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS); (V) o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, previsto no artigo 7o da Lei 8.080/90; (VI) não obstante reconheça a aflição e angústia da parte para submeter-se ao tratamento, os fatos acima elencados inviabilizam a primazia da situação pessoal da parte autora em detrimento da coletiva. Cabe salientar que são medicações de altíssimo custo, conforme detalhado na Nota Técnica ID 178322290, que estimou o custo do primeiro ano de tratamento em mais de R$ 700.000,00”. Pois bem. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo juízo de origem, porquanto trata-se de medicação de alto custo a ser custeada pela Administração Pública, havendo perigo de dano ao orçamento público caso o fármaco seja dispensado de forma inadequada. Assim, considerando-se a conclusão obtida pelo CONITEC no sentido de as medicações terem sido consideradas não custo-efetivas, não entendo presente a probabilidade de provimento do recurso apta ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as partes. À Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator